Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017222-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (AGRAVANTE), LUIZ CIMAS CEZAR - CPF: 483.666.929-49 (AGRAVADO), ANAIL PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 550.533.431-87 (AGRAVADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO CONTÍGIO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JUÍZO – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ENVOLVENDO A MESMA ÁREA TERRITORIAL – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ –RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, publicada em

28 de março de 2019, a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para “
processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”
. 2. O Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela agravante contra grupo representado pela Associação dos Sem tetos, homologou acordo celebrado entre as partes, é prevento para processar ação de usucapião envolvendo a mesma região.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAJ CONSULTORIA LTDA – ME contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de “
Usucapião
”
(Proc. nº 1007117-84.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUIZ CIMAS CEZAR e ANAIL PONTES DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, porque, segundo a magistrada,
“trata-se de ação individual de usucapião urbano, não atraindo a competência da Vara Especializada em Direito Agrário”,
e, além disso,
“os autores desta ação não foram parte na ação que tramitou na Vara Especializada em Direito Agrário”
(cf. Id. nº 57963408 dos autos de origem).

A agravante diz que a sentença proferida pela 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá nos autos da ação de “
Reintegração de Posse”
(Proc. n. 8435-23.2001.811.0041 – Código: 77515), ajuizada pela agravante contra grupo representado pela Associação dos Sem Tetos, reconheceu

a posse da agravante sobre o bem litigioso, e, posteriormente, na fase de Cumprimento de Sentença (Proc. n.

1021364-07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205), a agravante celebrou com os agravados acordo envolvendo parte da área discutida no presente processo, portanto, o juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que homologou o acordo celebrado, é prevento para julgar a presente ação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando, desde já, a remessa dos autos da ação de
“Usucapião
” (Proc. n. 1007117 - 84.2021.8.11.0041) ao Juízo da 2ª Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá-MT, ao argumento de que a manutenção dos efeitos da decisão agravada trará risco irreparável ou de difícil reparação, pois serão declarados nulos os atos praticados por juízo incompetente, e além disso, haverá
“perca temporal das partes”
(cf. Id. n. 103149958).

A decisão vinculada ao Id. nº 106876495 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para que os autos de origem sejam remetidos ao Juízo da 2ª Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá-MT.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 109787469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, publicada em

28 de março de 2019, a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para
“processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

Na presente ação, os agravados dizem que, desde 2006, exercem posse sobre
“imóvel desmembrado de uma área de terra urbana com 247.715,24 M2 destacada de uma área maior de 56.2155.3966 hectares, do loteamento Dom Vivaldo, situada no antigo Vale do Carumbé”
em Cuiabá-MT (cf. Id. n.

103149960 - pág. 5); relatam que, em 02.01.2003, a integralidade da área foi vendida por Vivaldo Pires da Silva para Manoel Brito de Souza, o representante dos “sem tetos”, e também para Francisco Batista Barbosa (cf. instrumento contratual de compra e venda vinculado ao Id. n. 103149960 – pág. 21), e, em 17.02.2006, Francisco Batista Barbosa vendeu a área discutida nos presentes autos para os agravados (cf. instrumento contratual de compromisso de compra e venda vinculado ao Id. n.

103149960 - pág. 22).

Ao se manifestar nos autos, a requerida arguiu preliminarmente a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, mas a magistrada rejeitou a preliminar, porque, segundo a sua constatação, “
os autores desta ação não foram parte na ação que tramitou na Vara Especializada em Direito Agrário
”, e, além disso,
“trata-se de ação individual de usucapião urbano, não atraindo a competência da Vara Especializada em Direito Agrário”

(cf. Id. nº 57963408 dos autos de origem).

No presente recurso, a narrativa e a documentação apresentadas pela agravante, mostram que, ao contrário do que constatou a magistrada prolatora da decisão combatida, os agravados participaram, sim, do

Cumprimento de Sentença (Proc. n. 1021364-07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205)
, e celebraram com a agravante o “
Instrumento Particular de Efetivação de Transação Judicial Cumulado com Compra e Venda de Imóvel”
vinculado ao Id. n. 103149958 - pág. 6, pelo qual a agravante vendeu para os agravados parte da área discutida naqueles autos, que foi descrita como
“lote 33, da quadra 02”.

A parte agravada, por outro lado, afirma nas contrarrazões que não consta do documento qualquer indicio de que ela fora citada para defender-se naqueles autos, ou seja, “
não resta comprovado nada quanto ao Direito a Ampla Defesa e Contraditório, na referida decisão descrita no ID 53547816, o que nulifica de Pleno Direito do documento do ID 53547817/53547816, já que o contrato ali descrito no corpo dos Embargos, esta eivado de vícios, bem como dito, não consta o autor deste feito como parte ré, ou mesmo, no feito Cod 77515 que tramita na Vara Agrária”
(cf. Id. n. 109787469 – p. 3).

No caso, porém
, ao alegar, nos presentes autos, que o acordo homologado naqueles autos deve ser nulificado, a agravada torna ainda mais evidente a ligação existente entre a presente ação e o Cumprimento de Sentença (Proc. n. 1021364-07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205), de modo que, conforme a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, publicada em 28 de março de 2019, a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário é competente para processamento do feito.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a remessa dos autos da ação de
“Usucapião”
(Proc. n. 1007117 - 84.2021.8.11.0041) ao Juízo da 2ª Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá-MT.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022